Tribunal: TJDFT
Processo: 0753779-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, sob o argumento de que ocorreu contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão, no tocante à análise de falta de mão de obra como fortuito interno, pois ocorrida em época de pandemia da COVID-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. A parte embargante, na realidade, pretende o reexame de matéria analisada e julgada. Com efeito, foi exposto o entendimento de que a escassez de matéria prima e de mão de obra são fatos previsíveis e comuns à atividade desenvolvida pela construtora incorporadora, de forma que a situação deve ser tratada como fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da ré.
6. Por conseguinte, inexistindo vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.